Tribunal: TCU
Processo: 017.816/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10946/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.816/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alves de Moura (XXX.066.178-XX); Denise Rasera (XXX.124.218-XX); Jaqueline Benatto de Oliveira Maciel (XXX.143.488-XX); Julia Candido Rosa (XXX.234.978-XX); Juliane Cristina de Almeida (XXX.237.698-XX); Larissa Marangoni de Souza (XXX.076.858-XX); Maira Danielle Rizzo (XXX.602.108-XX); Marcos Cleber Candido (XXX.602.328-XX); Pedro Henrique Maia Sanchez (XXX.072.728-XX); Tatiana Santos Teles de Oliveira Evangelista (XXX.625.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.